Tribunal: TJDFT
Processo: 0009147-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em face do decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença;
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Imposta pena de 3 meses de detenção, e transcorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso VI, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; TJDFT, Acórdão 2004316, 0003277-23.2012.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1986658, 0703755-22.2019.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 03.04.2025.